Tribunal: TJSP
Processo: 2151003-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - Pedido de assistência judiciária gratuita indeferida - Extinção da ação pela ausência de recolhimento das custas iniciais - Cobrança de custas sob pena de inscrição na dívida ativa - Impossibilidade - O não recolhimento das custas processuais acarreta o cancelamento da ação e por consequência a dispensa do recolhimento das custas - Decisão reformada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - Pedido de assistência judiciária gratuita indeferida - Extinção da ação pela ausência de recolhimento das custas iniciais - Cobrança de custas sob pena de inscrição na dívida ativa - Impossibilidade - O não recolhimento das custas processuais acarreta o cancelamento da ação e por consequência a dispensa do recolhimento das custas - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO